Tribunal: STF
Processo: MS 38878
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Evandro Carlos Gomes e outro (a/s), contra decisão por mim proferida, mediante a qual  indeferi seu pedido de cumprimento de sentença. Na oportunidade, assentei que a decisão de mérito então proferida nestes autos assegurara aos impetrantes a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal de permanência em uma mesma serventia, e não a possibilidade de escolha de qualquer serventia vaga, a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame (eDOC 205).
Nos embargos de declaração (eDOC 206), os recorrentes retomam os fatos descritos na Petição 76.767/2025 (eDOC 177). Narram que, não obstante a decisão liminar concedida neste writ tenha-lhes assegurado o direito de participação no certame, sentiram-se psicologicamente coagidos com a advertência feita pelo Presidente da Comissão do Concurso, no sentido de que eventual reforma da liminar poderia acarretar a perda simultânea da serventia de origem e da serventia pleiteada, hipótese que os colocaria em situação funcional extremamente gravosa.
Argumentam que a decisão embargada adotou a premissa de que o transcurso do tempo inviabilizou a satisfação da ordem judicial, embora inexista dispositivo constitucional ou legal que autorize a extinção da pretensão executória pelo mero lapso temporal, especialmente no caso ora em análise, em que o título judicial permaneceu submetido à ocorrência do trânsito em julgado na AR 3.040. Nesses termos, sustentam ser juridicamente inviável imputar-lhes inércia e requerem que “seja aclarada a decisão embargada no ponto em que atribui ao decurso do tempo efeito obstativo à execução da sentença” (eDOC 206, p. 7).
Apontam também a existência de omissão quanto ao alcance do título judicial transitado em julgado, ao argumento de que este “conferiu aos impetrantes não uma participação meramente simbólica, mas uma participação apta a produzir todos os efeitos jurídicos próprios do concurso de remoção, entre os quais se insere, de modo indissociável, a escolha da serventia” (eDOC 206, p. 8). Nesses termos, consideram que “a delimitação do alcance material do título judicial constitui premissa necessária para o julgamento do pedido de cumprimento de sentença” (eDOC 206, p. 8).
Indicam omissão na decisão embargada, quanto à repercussão da AR 3.040 sobre a impetração, ao argumento de que a avaliação da conduta processual dos embargantes somente pode ser feita a partir da cessação da pendência da referida ação rescisória. 
Nesse sentido, aduzem que “A imputação de inércia aos embargantes — sob a premissa de que ‘quase dois anos’ teriam decorrido desde o trânsito em julgado — não dialoga com a realidade processual, já que o marco temporal utilizado na decisão embargada não corresponde ao efetivo momento de estabilização da sentença mandamental. Até porque, em 14.12.2024, imediatamente após o trânsito em julgado da Ação Rescisória, os impetrantes ingressaram com pedido de cumprimento de sentença na esfera administrativa, no âmbito do TJPR” (eDOC 206, p. 9).
Alegam, ainda, que há omissão na decisão embargada quanto ao fato de que a suspensão da audiência de escolha, determinada liminarmente pela Conselheira do CNJ, nos autos do PCA 0003447-49.2025.2.00.0000, em 26.5.2025, impediu o prosseguimento da busca por uma solução na via administrativa.
Afirmam que a decisão embargada “deixou ainda de apreciar o teor da determinação emanada pelo atual Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell, no contexto da inspeção realizada no TJPR, segundo a qual a Corregedoria local deveria, no prazo de 30 dias, apresentar plano de ação para a solução definitiva das pendências do 3º concurso, incluindo a situação dos candidatos judicializados e daqueles em ‘limbo funcional’” (eDOC 206, p. 11).
Consideram a decisão embargada omissa quanto ao caráter não individual da controvérsia, por entender que o “direito reconhecido aos embargantes — de participarem integralmente do certame e de exercerem o direito de escolha correspondente às suas classificações — não se subordina à eventual solução de outros mandados de segurança, nem à deliberação de procedimentos administrativos que tratem de questões coletivas ou de efeitos sistêmicos” (eDOC 206, p. 12).
Por fim, apontam a existência de contradição na decisão embargada, a qual, de um lado, afirma que os embargantes foram impedidos de exercer o direito de escolha da serventia e, de outro lado, indefere o cumprimento de sentença ao fundamento de que o mandado de segurança teria assegurado apenas a participação no concurso, como se essa participação se limitasse à inscrição formal, desvinculada da audiência de escolha.
Segundo alegam, a contradição é evidente, pois “Se a fundamentação admite que a escolha é expressão natural e lógica da participação plena no concurso, e se reconhece que os embargantes foram impedidos de exercê-la, não é possível, na conclusão, afirmar que o título judicial não alcançaria essa etapa essencial” (eDOC 206, p. 14).
Indicam, ainda, contradição na decisão embargada, no ponto em que considera que as advertências formuladas pelo Presidente da Comissão do Concurso, relativas à perda simultânea das serventias de origem e de destino, não configurariam afronta à autoridade da decisão desta Corte. 
Segundo entendem, “se as advertências eram juridicamente irrelevantes, não poderiam, por definição, justificar a conduta dos embargantes. Se, ao contrário, foram suficientemente gravosas a ponto de levar os candidatos a se absterem de exercer a escolha, então não é possível descrevê-las como manifestações neutras, tampouco concluir que houve renúncia válida, consciente e plenamente livre” (eDOC 206, p. 15).
Dessa forma, afirmam que a “coexistência dessas duas premissas — o reconhecimento de que os embargantes se abstiveram de escolher em razão das advertências e a conclusão de que houve renúncia livre, somada à afirmação de que as advertências eram inócuas — configura contradição que requer seja aclarada” (eDOC 206, p. 15).
Postulam, ao final, que os embargos de declaração sejam providos, a fim de que lhes seja assegurado o exercício do direito de escolha da serventia, sem prejuízo da situação daqueles candidatos que já realizaram sua opção. 
É o relatório. Decido.
A pretensão não merece acolhida.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC).
Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.
Conforme relatado, os embargantes apontam omissão na decisão embargada, no que se refere ao fundamento para o indeferimento do cumprimento de sentença, que teria se baseado no suposto esvaziamento temporal do direito sem a correspondente indicação normativa que o ampare.
Todavia, a decisão embargada destacou expressamente: “foi-lhes assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de serventia a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame” (eDOC 205, p. 8).
Como visto, ao contrário do que alegam os embargantes, não se trata do reconhecimento de que o transcurso do tempo inviabilizou a satisfação da ordem judicial. Em verdade, no caso, o exercício do direito de escolha de serventias foi assegurado como fase do certame, e não a qualquer tempo e fora do contexto do concurso.
Da mesma forma, não prospera a alegação de que o alcance do título judicial transitado em julgado carece de esclarecimentos, na medida em que a escolha da serventia seria indissociável do direito à participação no concurso.
A propósito, reitero que os impetrantes participaram ativamente da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, mas se abstiveram de exercer o direito de escolha. Nesse contexto, é incontroverso que lhes foi efetivamente assegurado o exercício do direito ora pleiteado, em estrita conformidade com o título judicial formado nestes autos.
A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão embargada:

“Note-se ademais que, na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, o impetrantes renunciaram ao seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame. 
(...)
A propósito, sublinho que outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto.” (eDOC 205, p. 8)
Nesse sentido, igualmente não merece acolhida a alegação de que há, na decisão embargada, omissão relativamente à repercussão da AR 3.040 sobre esta ação mandamental, já que aos impetrantes foi ofertado o direito de escolha das serventias no momento adequado. 
Registre-se que a avaliação da conduta processual dos embargantes compete única e exclusivamente ao patrono da causa, sendo cediço que a pendência de ação rescisória não tem o condão de impedir o legítimo exercício de direito que lhes incumbe. Note-se, a propósito, que o mandado de segurança não foi sobrestado em razão da pendência da referida ação rescisória, o que evidencia a ausência de prejuízo ao julgamento do writ.
Prossigo para afastar a alegada omissão quanto aos efeitos da suspensão da audiência de escolha, em 26.5.2025, determinada pela Conselheira do CNJ, a qual teria impedido a busca por uma solução na via administrativa. 
No ponto, cumpre destacar que a decisão embargada tratou expressamente da questão:

“Ademais, conforme assentei nos autos do MS 38.880, apesar de o Tribunal de origem ter aberto uma via administrativa de conciliação entre o TJPR e os candidatos aprovados no referido concurso que não exerceram seu direito de escolha, inclusive com agendamento de audiência para escolha de serventias para julho deste ano de 2025, o processo de conciliação foi suspenso por decisão liminar da Conselheira Daiane Nogueira de Lira do CNJ, nos autos do PCA 0003447- 49.2025.2.00.0000, formulado pela Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC), sob o fundamento de que os efeitos da escolha formulada pelos candidatos que integraram os MS 38.878, 38.880 e 38.888 poderiam se estender aos demais candidatos do concurso que estão com sua situação sub judice, consolidando situação jurídica cuja desconstituição seria custosa. 
Diante das informações prestadas pela Conselheira Daiane Nogueira de Lira e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos do mencionado mandado de segurança, vê-se que, a despeito da tentativa de solução pacífica do conflito por meio de procedimento conciliatório perante o TJPR, fato é que a protelação da solução definitiva da questão já está gerando tumulto na gestão e administração das serventias pelo TJPR, com o questionamento de tais atos perante este STF e o CNJ” (eDOC 205, p. 9)
Por fim, destaco a impropriedade da alegada omissão quanto à independência do título judicial formado nestes autos em relação ao desfecho de outros mandados de segurança, bem como à conclusão de procedimentos administrativos em trâmite no CNJ.
Com efeito, a decisão embargada não atrelou o exercício do direito de escolha conferido aos impetrantes a quaisquer controvérsias ou demandas paralelas e, nesse sentido, limitou-se a indeferir o pedido de cumprimento de sentença nos termos em que pleiteado pelos impetrantes, ora embargantes.
Isso porque o mencionado pedido, reitere-se, “não se harmoniza com o que foi decidido nestes autos, uma vez que, como afirmado pelos próprios impetrantes, foi-lhes assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de serventia a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame” (eDOC 205, p. 8).
Por fim, não se constata a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que, embora a escolha seja expressão natural e lógica da participação plena no concurso, “a parte dispositiva da decisão indeferiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de que o mandado de segurança teria assegurado apenas a ‘participação’ no concurso, como se essa participação se limitasse à inscrição formal, desvinculada da audiência de escolha” (eDOC 206, p. 14).
Em relação ao exercício do direito de escolha, a decisão embargada pontuou que os impetrantes permaneceram inertes, sendo que, “na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, o impetrantes renunciaram ao seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame” (eDOC 205, p. 8).
Daí porque também não há que falar em contradição na decisão embargada, em relação à relevância jurídica das advertências formuladas pelo Presidente da Comissão do Concurso.
A propósito, a decisão ora embargada consigna expressamente que os embargantes se abstiveram de escolher as serventias, pontuando que “outros candidatos, também ali presentes por força de decisão judicial, exerceram seu direito de escolha, independentemente das advertências feitas, o que comprova que não houve qualquer impedimento por parte da Comissão do Concurso para tanto” (eDOC 205, p. 8).
Por fim, reitero que a decisão que se pretende cumprir garantiu aos impetantes a participação no Concurso de Remoção, durante o seu andamento, sem a exigência do requisito temporal, não sendo possível conferir-lhe interpretação que atribua efeitos diversos mais de 1 (um) ano após o seu trânsito em julgado e 2 (dois) anos depois da homologação do certame e da estabilidade das relações jurídicas ali consolidadas.
Ademais, eventual deferimento do pedido geraria tumulto na gestão e administração da serventias pelo TJPR, violando os princípios que regem o concurso público.
Assim, não verifico a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos presentes aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente